Tribunal: CARF
Processo: 16692.720823/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720823/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.899 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
PADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
A apresentação de declaração de compensação contendo informação
sabidamente falsa dá ensejo à aplicação de multa isolada no percentual de
150% sobre o valor do débito que se pretendia quitar, nos termos do artigo 18
da Lei no 10.833/2003.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
AGRAVAMENTO. FALTA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO À
HIPÓTESE NORMATIVA. AFASTAMENTO.
A simples falta de atendimento à intimação da fiscalização, no contexto de
validação de direito creditório requerido por meio de pedido de compensação,
sem que tal omissão represente qualquer embaraço à atividade investigativa,
não pode dar ensejo ao agravamento da penalidade de ofício pela aplicação do
§5o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 44, §2o da Lei n. 9.430/96. Haja
vista que o objetivo da norma é tutelar o dever de colaboração com o fisco, o
agravamento da penalidade deve ser aplicado quando a conduta do sujeito
passivo acarretar um prejuízo concreto ao curso da ação fiscal.
Ademais, é a falta de esclarecimentos para justificar determinada situação de
fato e de direito, e não a falta de apresentação de documentos, que justifica o
agravamento da penalidade prevista no art. 42, §2o, inciso I da Lei n. 9.430/96
(Solução de Consulta Interna Cosit no 7, de 21 de outubro de 2019). Desse
modo, a falta de apresentação de documentos fiscais não se subsome à referida
hipótese legal de agravamento da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
O recurso voluntário foi julgado parcialmente procedente, para afastar o
agravamento da multa de ofício, a qual deve ser exigida no percentual de 150%, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento. Na primeira votação, acompanharam o relator, para negar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720823/2018-81
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720823/2018-81

provimento ao recurso voluntário, os(as) Conselheiros(as) Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis
Gama Cordeiro e Viviani Aparecida Bacchmi; votaram por dar parcial provimento ao recurso
para exonerar o agravamento da multa isolada os(as) Conselheiros(as) Efigênio de Freitas Júnior,
Jose Eduardo Género Serra e Thais de Laurentiis Galkowicz; votou por dar provimento total ao
Recurso o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque. Em razão do surgimento de três
propostas, sem uma maioria definida, as propostas foram submetidas a mais duas votações
sucessivas, nos termos do artigo 60 do RICARF. Na primeira votação, intermediária, votaram
por dar parcial provimento ao recurso para exonerar o agravamento da multa isolada os(as)
Conselheiros(as) Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama
Cordeiro, Jose Eduardo Género Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque (relator); votou por dar provimento total ao
recurso o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque. Na segunda votação, definitiva,
votaram por negar provimento ao recurso voluntário os(as) Conselheiros(as) Jeferson
Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi e Neudson
Cavalcante Albuquerque (relator); votaram por dar parcial provimento ao recurso para exonerar
o agravamento da multa isolada os(as) Conselheiros(as) Efigênio de Freitas Júnior, Fredy José
Gomes de Albuquerque, Jose Eduardo Género Serra e Thais de Laurentiis Galkowicz. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto o conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

(assinado digitalmente)
Thais de Laurentiis Galkowicz – Redatora designada.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
PADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-97.439 (fls.
63), pela DRJ São Paulo, interpôs recurso voluntário (fls. 80) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O recorrente apresentou à Secretaria da Receita Federal do Brasil declarações de
compensação – DCOMP no 03586.49917.271115.1.7.03-8040 (fls. 2), a qual aponta o direito
creditório oriundo no saldo negativo de CSLL do segundo trimestre de 2013, no valor de R$
4.300.000,00, com origem em retenções na fonte (cód. 5952).
O alegado direito de crédito não foi reconhecido pela Administração Tributária,
que não homologou a compensação, nos termos do despacho decisório de fls. 14, em razão de o
contribuinte não ter demonstrado a liquidez e certeza do direito creditório requerido. Tal
procedimento foi formalizado no processo no 16692.724212/2015-60.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720823/2018-81

Em face da não homologação dessa compensação, foi lavrado o auto de infração
de fls. 21, em que se impôs multa isolada qualificada, pela inserção de informações falsas na
DCOMP, e agravada, pelo não atendimento de intimação da fiscalização, alcançando o
percentual de 225% dos correspondentes débitos compensados, o que consiste o objeto do
presente processo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação das compensações, no referido processo no 16692.724212/2015-60, e apresentou
impugnação contra o presente lançamento tributário (fls. 35). Ambos os recursos foram julgados
improcedentes pela DRJ São Paulo, na mesma assentada.
O recurso voluntário do processo da DCOMP (16692.724212/2015-60) foi
julgado improcedente por esta Turma Julgadora, nesta mesma assentada.
O presente recurso voluntário (fls. 80), que trata da multa isolada, traz os
argumentos a seguir sintetizados:
i)
o lançamento tributário da multa isolada é nulo por ter sido realizado em momento em que a
exigibilidade dos créditos tributários surgidos com as DCOMP estava suspensa;
ii) o presente lançamento tributário viola princípios e garantias constitucionais;
iii) a multa isolada exigida na modalidade qualificada não é devida em razão de não terem sido
comprovadas as supostas falsidades na declaração de compensação apresentada;
iv) a multa isolada exigida na modalidade agravada não é devida em razão de o contribuinte não
ter causado embaraço à fiscalização;
v) a multa isolada simples, prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 carece de
legitimidade, não podendo ser aplicada.
Mais recentemente, o recorrente apresentou a petição de fls. 100, por meio da qual
informa a decisão proferida no Recurso Extraordinário no 796.939, com repercussão geral, pela
qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, bem como requer a repercussão dessa decisão no presente feiro.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2020 (fls.
77) e seu recurso voluntário foi apresentado em 04/11/2020 (fls. 78). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720823/2018-81

O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Lançamento tributário – exigibilidade suspensa - nulidade
O recorrente afirma que o lançamento tributário da multa isolada é nulo por ter
sido realizado em momento em que a exigibilidade dos créditos tributários surgidos com as
DCOMP estava suspensa, em razão da manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte, a qual instaurou o correspondente processo administrativo tributário, conforme o
seguinte excerto (fls. 86):
10. Diante do despacho decisório (fls. 14-20), proferido no processo n°
16692.724212/2015-60, foi apresentada manifestação de inconformidade, a qual
estava pendente de julgamento no momento da lavratura do auto de infração discutido
no presente processo.
11. Considerando que a manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação ocorreu anteriormente à aplicação da multa isolada, a
acusação fiscal nem mesmo poderia realizar o lançamento e lavrar o auto de infração
ora impugnado.
12. O lançamento da sanção na pendência daquela defesa carece de finalidade e
evidencia que o seu único e exclusivo propósito é desencadear a incidência de juros de
mora contra o contribuinte, onerando-o demasiadamente, consubstanciando verdadeiro
aspecto de confisco, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 150, IV, CF).
13. O § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 deixa claro que a manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação obsta a penalização do
contribuinte.
14. Pela literalidade do referido dispositivo, a exigibilidade da multa isolada
estava suspensa quando da sua exigência por parte do Fisco, ainda que não haja defesa
específica contra ela.
É certo que a exigibilidade da multa isolada fica suspensa enquanto durar o
contencioso administrativo sobre as compensações, nos termos da referida lei. Contudo, para que
haja uma “suspensão” é necessário que haja, antes, uma constituição. Em outras palavras, o
referido dispositivo legal não impede que a Administração Tributária constitua o crédito
tributário da multa isolada, apenas impede que a Administração Tributária faça a cobrança dessa
multa ao contribuinte enquanto não for decidida a questão sobre a homologação da
compensação.
O recorrente insiste argumentando que o artigo 116 do CTN permite a
constituição do crédito tributário somente quando ocorrido o fato gerador, nos seguintes termos
(fls. 87):
12. Além disso, a sanção tem por fato gerador o "trânsito em julgado
administrativo" da decisão que não homologa a compensação, momento em que a
situação jurídica está definitivamente constituída, o que não ocorreu no caso concreto.
Somente assim é que a multa é passível de formalização, à luz do art. 116, II, do CTN:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720823/2018-81

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
[...]
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
Contudo, há uma disposição legal expressa determinando o lançamento tributário
na presente situação, conforme o artigo 18 da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
Com isso, a exceção prevista no caput do referido artigo 116 do CTN está
contemplada, dando suporte ao presente lançamento tributário.
Como pode ser facilmente verificado, a referida Lei no 10.833/2003 não
condiciona o lançamento da multa de ofício a uma definitividade do ato de não homologação da
compensação, muito pelo contrário, afirma que a exigência da multa de ofício fica suspensa
enquanto não houver a referida decisão definitiva. Portanto, o presente lançamento tributário foi
feito conforme determinação legal específica, devendo ser realizado independentemente da
definitividade do crédito tributário.
Diga-se, apenas de passagem, que os créditos tributários em tela são aqueles
confessados na DCOMP, os quais foram constituídos de forma definitiva, independentemente do
resultado do procedimento de homologação, pois a compensação não iria desconstituir o crédito
tributário, iria apenas quitá-lo.
Adicionalmente, o recorrente afirma que o presente lançamento tributário viola
princípios e garantias constitucionais. Contudo, não é possível deixar de aplicar os referidos
dispositivos legais em razão de alegada inconstitucionalidade, pois isso é defeso às turmas
julgadoras do CARF, as quais devem obediência à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720823/2018-81

Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
2
Multa isolada qualificada
O recorrente contesta o lançamento tributário da multa isolada em razão de ela ter
sido exigida na modalidade qualificada apesar de, conforme o seu entendimento, não terem sido
comprovadas as supostas falsidades nas declarações de compensação apresentadas, conforme o
seguinte excerto (fls. 86):
30. Tanto no caso de "dolo" quanto no caso de "culpa", é imprescindível a
comprovação, não sendo possível admitir presunções.
31. Além disso, a necessidade de comprovação de dolo para a aplicação da
multa isolada qualificada decorre do fato de que a multa isolada tem caráter punitivo,
vez que os prejuízos do Fisco são alcançados pela multa de mora, a qual possui um
caráter indenizatório.
[...]
34. Em momento algum foi comprovada a intenção DOLOSA do contribuinte
de sonegação, fraude ou conluio.
35. A suposta falsidade nas declarações a todo o momento foi tratada através de
presunções, conforme se extrai do Despacho Decisório do processo n°
16692.724212/2015-60 (fls. 14-20):
[...]
36. Ora, dados aparentemente falsos não são dados comprovadamente falsos.
De igual modo, supor que o contribuinte indica deliberadamente valores de retenção
na fonte sem comprovação não é igual a comprovar que o contribuinte indica
deliberadamente tais valores. E, também, não se pode excluir a hipótese de erro de
boa-fé da recorrente simplesmente pelo fundamento de que "dificilmente uma empresa
'esqueceria' de apresentar uma receita tão elevada''.
37. De igual forma, o acórdão recorrido trabalha com presunções para
fundamentar a aplicação de multa isolada qualificada:
Entendo que não assiste razão ao recorrente, pois a DCOMP apresentada contêm
informações falsas, conforme apontado pela Administração Tributária. De fato, o contribuinte
declarou em sua DCOMP que clientes seus, tomadores de serviços, haviam retido na fonte o
tributo de parte dos correspondentes pagamentos, o que teria gerado um saldo negativo de R$
4.300.000,00. Todavia, em sua DIPJ, o contribuinte não declarou receita oriunda de prestação de
serviços e as empresas apontadas pelo contribuinte não declararam em DIRF qualquer
pagamento para o contribuinte, muito menos as alegadas retenções. Portanto, a afirmação de que
o requerido saldo negativo seria oriundo de inexistentes retenções na fonte é uma verdade, não
apenas uma presunção.
Saliente-se que todo tomador de serviço, pessoa jurídica, está obrigado a declarar
ao Fisco todo pagamento realizado para seus prestadores de serviço. Assim, o ordinário da
existência empresarial é que haja tais declarações quando houver pagamentos. O extraordinário é
que tais informações sejam omitidas. O recorrente afirma que todos os seus clientes omitiram
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720823/2018-81

suas informações de pagamento, ou seja, que todos cometeram uma infração tributária. Tal
situação é deveras extraordinária e, para ser crível, exige uma demonstração.
O recorrente não moveu qualquer esforço no sentido de provar que houve as
necessárias retenções na fonte. Muito pelo contrário, a sua própria declaração ao Fisco é no
sentido de que ele não recebeu os pagamentos correspondentes às apontadas retenções. Ainda
mais, ao recusar apresentar os seus registros contábeis aos auditores fiscais, impediu que estes
investigassem mais a fundo a verdade material. Em outras palavras, a insuficiência de provas
reclamada pelo recorrente é obra da sua própria atitude evasiva.
Com isso, não restou alternativa à Administração Tributária, por obediência ao
comando do já transcrito artigo 18 da Lei no 10.833/2003, a não ser efetuar a exigência da multa
isolada pela falsidade na DCOMP, no percentual de 150%, o que deve ser aqui corroborado,
diante da total ausência de evidências que afastassem a falsidade.
3
Multa isolada agravada
O recorrente contesta o lançamento tributário da multa isolada em razão de ela ter
sido exigida na modalidade agravada, apesar de, conforme o seu entendimento, não ter ocorrido
embaraço à fiscalização, conforme o seguinte excerto (fls. 92):
48. No caso, afirma a acusação fiscal no auto de infração que a recorrente
deixou de responder uma intimação expedida contra si para apresentar documentos
comprobatórios dos créditos compensados. UMA ÚNICA INTIMAÇÃO.
49. Todavia, não há como afirmar que a simples falta de atendimento a uma
única intimação fiscal consubstancia autuação do contribuinte com o intuito de
prejudicar a atividade fiscalizatória da administração tributária, mormente quando
considerado o prazo exíguo concedido para apresentar os documentos solicitados.
50. Deixar de responder a somente uma intimação fiscal não se confunde com
resistência contra a fiscalização. Caso ambas as condutas fossem equivalentes, a
acusação fiscal poderia empregar força policial contra a impugnante, ao ter escoado o
prazo para apresentar os documentos solicitados, o que certamente se revela irrazoável
e desproporcional.
51. Embaraçar a fiscalização é fazer requerimentos sucessivos e desmotivados
de dilação de prazo, é apresentar documentos que não possuem nenhuma relação com
o contexto do processo, é fazer alegações e requerer diligências desprovidas de
fundamento, é evadir-se para não receber intimações fiscais, é provocar a
procrastinação ou o atraso da fiscalização, nada disso foi verificado nesse particular.
O contribuinte reconhece que ignorou a intimação da fiscalização, mas defende
que esse fato não caracteriza embaraço. Contudo, a hipótese legal para o agravamento da
presente multa não é o embaraço que o recorrente colocou no centro de sua defesa, mas tão
somente o não atendimento de intimação, conforme determina o §5o do artigo 18 da Lei no
10.833/2003, combinado com o §2 do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, a seguir transcritos:
Lei no 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720823/2018-81

homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Portanto, a hipótese legal foi concretizada pelo contribuinte, sendo indiferente o
seu entendimento sobre qual seja o conteúdo do conceito de embaraço.
4
Multa isolada simples
O recorrente afirma que a multa isolada simples, prevista no §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 carece de legitimidade, não podendo ser aplicada.
O argumento do contribuinte não possui congruência com a presente causa, uma
vez que não lhe está sendo exigida a referida multa pela não homologação de compensação
prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Na espécie, a multa aplicada é aquela devida
pela apresentação de declaração de compensação com falsidade, prevista no artigo 18 da Lei no
10.833/2003, conforme já foi relatado.
Ainda nessa quadra, o recorrente requer o sobrestamento do presente processo até
que seja julgado o RE no 796.939, o qual irá julgar a constitucionalidade da multa agravada do
art. 74, §17, da Lei no 9.430/96.
Recentemente, o recorrente apresentou um aditamento ao seu recurso voluntário
(fls. 100), reafirmando que o fundamento legal para a exigência da presente multa isolada seria o
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e exigindo a exoneração dessa multa em razão da
declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, recentemente laborada pelo
Supremo Tribunal Federal. Contudo, a presente multa tem fundamento legal no artigo 18 da Lei
no 10.833/2003, conforme o seguinte trecho do correspondente auto de infração (fls. 22):
Em decorrência da não homologação das compensações motivadas pela
inserção de informações falsas na declaração e pelo não atendimento às intimações, foi
realizado lançamento de ofício de multa isolada de 225% sobre o valor dos débitos
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720823/2018-81

indevidamente compensados, conforme previsto no art. 18, caput, § 2o e § 5o, da lei
10.833 de 2003, combinado com o art. 44, § 2o da lei n° 9.430, de 1996 e o art. 74, §
2o da Instrução Normativa RFB n° 1717 de 2017.
Como se vê, o auto de infração também se referiu ao §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, mas a causa determinante da exigência tributária é a falsidade do conteúdo
declarado na DCOMP, o que é a hipótese legal do também referido artigo 18 da Lei no
10.833/2003, pelo que deve subsistir o lançamento tributário.
Considerando que a referida declaração de inconstitucionalidade não alcança o
fundamento legal da multa aplicada na espécie, entendo que não há razão para acatar o pedido do
recorrente.
Assim, entendo que o presente argumento deve ser rejeitado.
5
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Voto Vencedor
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, redatora designada.
Com toda vênia, ousei divergir do ilustre Relator unicamente no que tange à
manutenção da multa agravada para o presente caso concreto, pelas razões que passo a expor.
Como é consabido, temos como regra geral a aplicação da penalidade no patamar
de 75% do valor devido a título de tributo pelo sujeito passivo, nos casos de lançamento de
ofício do crédito tributário pela autoridade fazendária, conforme dispõe o art. 44, I da Lei n.
9.430/1996.
Ademais, constatas determinadas condutas dolosas (fraude, conluio ou sonegação,
nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964),1 esta multa de ofício poderá ser

1 Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720823/2018-81

qualificada, o que, na esfera federal, significa duplicada, alcançando então o percentual de 150%
a título de penalidade pelo não recolhimento dos tributos devidos aos cofres públicos. É o que
dispõe o §1o do art. 44 da Lei n. 9.430/1996. Vê-se que aqui a finalidade da multa é punir a
intenção dolosa do contribuinte de, utilizando meios escusos, evadir, ocultar, impedir, postergar,
mascarar o seu dever tributário, ludibriando o fisco.
Outra majoração possível da penalidade aplicável ao sujeito passivo da obrigação
tributária é o agravamento da multa de ofício, com fulcro no art. 44, §2o da Lei n. 9.430/1996. A
autoridade tributária deve impor tal agravamento da penalidade, que representa mais 75% do
valor dos tributos devidos, quando o contribuinte, no prazo marcado em intimação i) deixar de
prestar esclarecimentos; ii) deixar de apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11
a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991; ou iii) deixar de apresentar a documentação
técnica, posta no art. 38 da própria Lei n. 9.430/96 (arquivos magnéticos). Nessas hipóteses, é
claro que a multa agravada tem como foco penalizar a falta de colaboração do contribuinte com
o fisco federal, o que pode causar dificuldades e embaraços à fiscalização.
Assim, havendo a qualificação e, concomitantemente, o agravamento da multa,
chega-se ao total de 225% de penalidade cobrada do sujeito passivo. Foi justamente o que
ocorreu no presente caso, conforme se depreende tanto da leitura do despacho decisório que não
homologou a compensação pleiteada, como do auto de infração que o seguiu, do qual destaco o
seguinte trecho:
Em decorrência da não homologação das compensações motivadas pela inserção de
informações falsas na declaração e pelo não atendimento às intimações, foi realizado
lançamento de ofício de multa isolada de 225% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, conforme previsto no art. 18, caput, § 2o e § 5o, da lei 10.833 de 2003,
combinado com o art. 44, § 2o da lei no 9.430, de 1996 e o art. 74, § 2o da Instrução
Normativa RFB no 1717 de 2017
Neste ponto já se percebe que, em paralelo a essas conhecidas linhas gerais sobre
as multas devidas na esfera federal, temos os casos de penalidade associadas aos pedidos de
crédito (restituição, compensação ou ressarcimento) pelo sujeito passivo.
Desde a alteração promovida pela Lei no 12.249/2010 no §17 do art. 44 da Lei n.
9.430/96 (até março de 2023, como comentaremos a seguir), a Receita Federal cobrou dos
contribuintes multa isolada de 50% sobre o crédito objeto de declaração de compensação não
homologada. Já nas hipóteses de compensações consideradas não declaradas, o contribuinte ou
responsável, sujeita-se à multa de 75% sobre o valor do débito indevidamente compensado, nos
termos do art. 18, § 4o, da Lei 10.833/2003 (alterada pela Lei 11.488/2007) c/c art. 44, inciso I,
da Lei 9.430/1996. Essa última multa, poderá alcançar o montante de 150% em caso de
sonegação, fraude ou conluio (cf. art. 18, § 4o, da Lei 10.833/2003).
Entretanto, apreciando o RE 796.939 (Tema 736) e a ADI 4.905/DF no início
desse ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade do §17 do art. 74
da Lei 9.430/96, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de
19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74
da Instrução Normativa RFB 2.055/2021. Assim, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade, não é mais juridicamente válida a cobrança da multa isolada de
50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720823/2018-81

Nesse julgamento, a Corte Constitucional examinou todo o histórico legislativo
das compensações na esfera federal, para concluir que atendidos os requisitos previstos em lei,
(condições e garantias do art. 170 do Código Tributário Nacional), a compensação tributária
caracteriza direito subjetivo do sujeito passivo da obrigação tributária, sem qualquer
subordinação à avaliação de conveniência e oportunidade da administração tributária.
É certo que o julgamento do STF não se aplica, portanto, para os casos de
falsidade, como expressamente fez constar o Ministro Gilmar Mendes, relator da ADI 4.905/DF
em seu voto, nos seguintes dizeres: “importante destacar que o dispositivo questionado não
discrimina o motivo que ensejou a não homologação, mas exclui, de forma explícita, a hipótese
de falsidade da declaração. Portanto, não se está aqui a debater a aplicação de multa em caso
de declaração comprovadamente falsa.” (os grifos são originais do citado voto).
Justamente para os casos de falsidade, há penalidade específica trazida pelo art.
18, caput da Lei n. 10.833/2002, e utilizada como fundamento de direito do auto de infração ora
sob apreço. Lembremos seu texto:
Art. 18: O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
Com relação à falsidade da declaração prestada pelo contribuinte no presente
caso, são absolutamente precisas as palavras do Relator. Tão somente no que tange ao
agravamento da penalidade é que entendemos que deve ser outro o resultado do processo
administrativo. Esse agravamento tem como base o §5o do citado art. 18, quando prescreve:
§5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
Ou seja, a legislação entende que também nos processos oriundos de pedido de
compensação por parte do contribuinte, não sendo devidamente atendidas as intimações da
fiscalização (sujeito passivo deixar de prestar esclarecimentos; deixar de apresentar os arquivos
ou sistemas; ou deixar de apresentar a documentação técnica), deve ser aplicada a multa
agravada prevista nos incisos do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Um primeiro ponto que chama a atenção no presente caso é que a autoridade
fiscal autuante não indicou qual dos incisos do art. 44, §2o da Lei n. 9.430/96 foi violado pelo
contribuinte.
Em situação análoga, de vício na motivação do auto de infração, a 1a Turma da
CSRF se posicionou no Acórdão 9101-004.769, de 6 de fevereiro de 2020:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2007, 2008 MULTA
AGRAVADA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
ESCLARECIMENTOS. AUTO DE INFRAÇÃO QUE NÃO INDICA A HIPÓTESE
QUE ENSEJOU A MAJORAÇÃO DA PENALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. Não
subsiste a majoração da penalidade quando a autoridade autuante não indica
especificamente, dentre os incisos do §2° do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, a hipótese
que deu ensejo ao agravamento da multa.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720823/2018-81

Assim, já seria necessário o afastamento da multa agravada no caso sob
julgamento. Mas mesmo superando tal circunstância, não pode persistir a cobrança do
agravamento.
Avaliando a autuação em sua interface com os três incisos do §2° do artigo 44 da
Lei 9.430/1996, percebemos que a multa não foi agravada em razão de a contribuinte ter deixado
de apresentar os arquivos, sistemas ou a documentação técnica descritos nos incisos II e III.
Somente seria o caso a aplicação da penalidade com base inciso I, isto é, por ter a Recorrente
deixado de “prestar esclarecimentos” à fiscalização.
Necessário então interpretar o referido dispositivo legal, avaliando se a conduta do
contribuinte - de não ter apresentado a documentação requerida pela fiscalização, para
comprovar as retenções na fonte que teriam originado seu direito creditório -, deve de fato
ensejar a aplicação do agravamento da multa, hipótese essa distinta da falsidade e distinta
também da multa isolada por não homologação de compensação (julgada inconstitucional pelo
STF por meio da ADI 4.905/CF).
Trabalhando a definição das hipóteses de incidência do agravamento da
penalidade de ofício, bem elucidou o ex-conselheiro Eduardo de Andrade, em sua tese de
doutorado defendida na Universidade de São Paulo (USP):2
Por outro lado, se a não prestação de informações já, por si só, causar aumento da base
de cálculo do contribuinte, como no caso do IRPJ, em que a falta do comprovante de
despesa configura a sua indedutibilidade, ou seja, no caso em que a apresentação do
esclarecimento beneficiaria o contribuinte, não há fala em agravamento da
penalidade de ofício pela não prestação do documento. Isto porque a finalidade da
exasperação da multa é exatamente coagir legalmente o contribuinte a colaborar
com a fiscalização. Na medida em que evidentemente a finalidade não seria alcançada
pela sua aplicação, descabe o agravamento. (g.n.)
Com efeito, no presente caso o processo tem como origem pedido de direito de
crédito pelo contribuinte. Trata-se de direito de petição que lhe beneficiaria, uma vez que a
eventual homologação do crédito permitiria ao abatimento com débitos postos na DCOMP
transmitida à Receita Federal. Quer dizer que, a não apresentação da documentação para
comprovar as retenções na fonte, nesse caso, somente prejudicou o próprio contribuinte, sem em
nada atrapalhar o trabalho da autoridade fiscal. Isto quer dizer que não se encontra presente, no
caso concreto, a hipótese de incidência da multa agravada prevista no art. 16, §5o da Lei n.
10/833/2002 c/c art. 44. §2o da Lei n. 9.430/96. Afinal, não se deu causa a dificuldades e
embaraços à fiscalização, que é o bem jurídico que a penalidade em apreço visa tutelar, ao
obrigar o contribuinte a colaborar com as investigações.
O que se quer enfatizar é que a falta de atendimento à fiscalização pelo Recorrente
não trouxe qualquer prejuízo à ação fiscal, que não homologou a compensação e aplicou
devidamente, sem qualquer intercorrência, a multa por falsidade na declaração. Em sendo assim,
descabe o agravamento da penalidade.
O Conselheiro Efigênio de Freitas Junior, no acórdão 1201-005.909, de 22 de
junho de 2023, bem sintetizou a questão:

2 Multa Qualificada na Legislação Tributária Federal. Tese de doutorado. Faculdade de Direito - Universidade de
São Paulo (USP), 2014, pp. 80 e 81.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720823/2018-81

É necessário sopesar o dever de colaboração do contribuinte quando as informações
necessárias ao lançamento solicitadas já estão em poder do Fisco. Tanto que a
autoridade fiscal efetuou o lançamento com os dados em seu poder. É dizer, o
agravamento da penalidade deve ser aplicado quando a conduta do sujeito passivo
- não prestar esclarecimento no prazo marcado de intimação - acarretar um
prejuízo concreto ao curso da ação fiscal. Ou seja, é medida aplicável nos casos em
que o Fisco somente consegue apurar o valor tributável depois de afastados os óbices
postos pelo sujeito passivo. (g.n.)
Nessa mesma toada, é a inteligência do Acórdão no 1301-002.499, proferido em
21 de junho de 2017, cuja ementa segue a seguir transcrita:
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A mera omissão frente às intimações da autoridade fiscal, requerendo elementos e
documentos faltosos ou adicionais para comprovação do crédito pleiteado não justifica a
imputação da penalidade agravada, uma vez que tal conduta não pode ser entendida
como deliberadamente causada com o intuito de fraudar a fiscalização, pois, em
ultima instância, estaria prejudicando apenas a validação do crédito tributário, e não a
autuação fiscal propriamente dita, vez que haja elementos suficientes para realizar o
lançamento fiscal.
É válido ainda ressaltar as considerações trazidas pelo voto condutor da referida
decisão:
Não obstante, a mera omissão frente às duas intimações requerendo
elementos e documentos faltosos ou adicionais para comprovação do crédito
pleiteado não podem ser entendido como deliberadamente causada com o
intuito de fraudar a fiscalização, pois, em ultima instância, estaria prejudicando
apenas a validação do crédito tributário, e não o autuação fiscal propriamente
dita, vez que havia elementos suficientes para realizar o lançamento fiscal.
Isso porque, o fato já é conhecido pela autoridade fiscal e as intimações não
respondidas tinha o fito de esclarecer dúvidas específicas para a verificação do
crédito pleiteado, o que é diferente no caso aqui, em que a fiscalização pontua a
conduta da Recorrente como dolosa, no sentido de obstar a fiscalização, isso faria jus
para as situações em que o fato não é conhecido, razão pela qual é necessária a análise
dos livros para constatação de suposta infração, o que não ocorreu no caso concreto.
(...)
Portanto, não há que se falar em embaraço a fiscalização, pois o lançamento fiscal foi
fundado nos elementos probatórios constituídos nos autos, tendo o agente fiscal
as informações que necessitava para efetuar o seu trabalho, sem dificuldade ou
maior esforço. Ademais, o contribuinte já restou prejudicado quando da não
homologação da declarações realizadas (objeto do PA no 10830.727061/2014-11) não
podendo ter sua penalidade agravada sob o argumento de dolo em sua conduta. (g.n.)
É precisamente a hipótese dos autos.
Existe ainda mais uma razão para o afastamento da multa agravada no presente
caso. Para explicá-la, vejamos primeiro o despacho decisório que não homologou a
compensação, trazendo as seguintes informações:
5. Ao pesquisar as DIRF’s nos sistemas da RFB para o contribuinte em questão não
foram encontrados nenhuma Contribuição Retida na Fonte para este código de receita
5952 de serviços prestados a pessoa jurídica para esse 2o trimestre de 2013.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720823/2018-81

6. O contribuinte foi intimado a apresentar os Informes desses rendimentos em 08
de março de 2017 em seu Domicilio Tributário Eletrônico (fls. 130/135), que foi aberto
em 10 de março de 2017, considerado a data da ciência da intimação. Até a presente
data o contribuinte nada apresentou.
7. O contribuinte foi intimado a apresentar também os documentos fiscais da
contabilidade onde constam os lançamentos referentes aos rendimentos dessas
operações que resultaram nessa Contribuição Retida na Fonte e em qual ficha/linha
da DIPJ - 2o trimestre de 2013 pois ao analisar a DIPJ ac 2013 retificadora no
0001621941 (fls. 27/129) de 11 de fevereiro de 2015, nada foi declarado pelo
contribuinte na ficha 6 A, linha 05 (fls. 56/57), correspondente às receitas de prestação
de serviços.
8. O contribuinte até a presente data, 10 de abril de 2017, um mês após a ciência da
intimação não respondeu à intimação conforme solicitado, mostrando total desinteresse
em esclarecer os fatos, confirmando, portanto, que não possui documentos legais que
justifiquem a inserção de dados aparentemente falsos na DIPJ e DCOMP com o intuito
de simular e/ou postergar o pagamento de tributos federais.
Pela sua leitura percebemos que foi a não apresentação de documentos fiscais,
requeridos por meio de intimação, que levaram à imposição da multa agravada.
Ocorre que a própria Receita Federal, por meio da Solução de Consulta Interna
Cosit no 7, de 21 de outubro de 2019, expressou entendimento no sentido de que é a falta de
esclarecimentos para justificar determinada situação de fato e de direito, e não a falta de
apresentação de documentos, que justifica o agravamento da penalidade prevista no art. 42, §2o,
inciso II da Lei n. 9.430/96. Vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA AGRAVADA. ART. 44, § 2o, DA LEI No 9.430, DE 1996. PRINCÍPIO DA
COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. VINCULAÇÃO
COM O ASPECTO MATERIAL. APLICAÇÃO.
O aspecto material da multa tributária vincula-se à conduta esperada do sujeito
passivo quanto ao dever de colaboração com a administração tributária. Apenas ao
final do procedimento fiscal que resultou em lançamento de ofício é que se tem por
configurados todos os elementos que regem a regra-matriz da multa agravada.
A intimação para prestar esclarecimentos a ensejar o agravamento a que se refere
o inciso I do §2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não é aquela com objetivo de
apresentar um documento, mas sim para prestar esclarecimentos. Prestá-los não
significa comprovar alguma informação já em poder do Fisco, mas sim justificar
de forma convincente determinada situação de fato ou de direito; a intimação para
tanto deve delimitar de forma precisa a(s) informação(ões) requerida(s).
O agravamento previsto no inciso II do §2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, deverá
ser aplicado no caso da não apresentação de arquivos e sistemas solicitados pela
Fiscalização, quando houver tributo a ser lançado, independentemente das infrações
verificadas e da forma de tributação.
Cabível a aplicação isolada da multa regulamentar prevista no inciso II do artigo 12 da
Lei n° 8.218, de 1991, para a hipótese de inocorrência de infração que enseje
lançamento de tributo. Inexiste a necessidade de um procedimento fiscal prévio (com o
consequente lançamento de tributo) como pressuposto para a incidência da multa,
incidindo sobre qualquer sujeito que se enquadre nas hipóteses de que trata o art. 11 da
Lei no 8.218, de 1991.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720823/2018-81

Na impossibilidade de o Fisco utilizar informações contidas nos arquivos magnéticos ou
sistemas, em virtude de não atenderem à forma em que devam ser apresentados os
registros e respectivos arquivos, deverá ser aplicada tão somente a multa regulamentar
estabelecida pelo inciso I do artigo 12 da Lei n° 8.218 de 1991.
Dispositivos Legais: art. 12 da Lei n° 8.218, de 1991; § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
Neste sentido, a 1a Turma da CSRF já proferiu decisão, afastando a multa quando
a problemática dos autos se restringe a não apresentação de documentos fiscais, no Acórdão n.
9101-003.279, de 6 de dezembro de 2017. Esse julgamento foi repetido no Acórdão n. 9101-
004.453, de 9 de outubro de 2019, cuja ementa colaciono abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. NÃO APLICAÇÃO. As hipóteses de multa de ofício agravada são
específicas. Não constitui hipótese de agravamento da multa o não atendimento a
intimações para apresentar documentos fiscais e contábeis, não mencionados nas alíneas
b e c do § 2o do art. 44 da Lei 9.430/1996.
Concluímos, assim, que no caso concreto ora sob análise, não houve subsunção
dos fatos à hipótese normativa trazida pelo art. 44, §2o, I da Lei n. 9.430/1996, o que igualmente
acarreta na necessidade de afastamento da penalidade agravada.
Por essas razões, entendo que deve ser dado provimento parcial ao recurso
voluntário, para afastar o agravamento da multa de ofício, a qual deve ser exigida no percentual
de 150%.

Declaração de Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque,
O presente processo trata de lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, matéria que foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 796.939, que
declarou a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 (mesma matéria do já
revogado § 15), julgado sob o regime de repercussão geral no tema 736, do qual resultou a
seguinte tese:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária".
Vê-se do voto do i. Conselheiro Relator a informação de que “a multa aplicada é
aquela devida pela apresentação de declaração de compensação com falsidade, prevista no artigo
18 da Lei no 10.833/2003”, porém, ao analisar o auto de infração, consta que o enquadramento
legal baseou-se no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, conforme enxerto abaixo reproduzido:

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720823/2018-81

Importa registrar que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal impede o
lançamento de multa isolada diante da não homologação do pedido compensatório. Porém, a
administração tributária valeu-se do argumento segundo o qual a contribuinte teria agido com
dolo ao realizar o pedido de compensação, pois não apresentou posteriormente a comprovação
das retenções em fontes solicitadas.
Ainda que tais comprovantes não tenham sido apresentados, penso que tal
providência não é suficiente para demonstrar o dolo da recorrente para obter suposto benefício
indevido a partir do procedimento administrativo, até porque a própria interessada indicou todos
os nomes das empresas que alegou terem feitos as retenções do imposto de renda, com seus
respectivos CNPJs. Para comprovar o alegado dolo, a administração tributária deveria intimar as
respectivas fontes pagadores, ainda que por amostragem, para comprovar a suposta inexistência
de relação jurídica com a recorrente, providência que não foi tomada a qualquer tempo. Assim,
não há como pretender o lançamento da multa por mera presunção de atitude dolosa.
Outrossim, no citado julgamento do STF, o único voto parcialmente divergente
foi o Min. Alexandre de Moraes, que propôs tese divergente do relator, para alcançar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada em razão de fraude. Observe-se
a ressalva por ele proposta, a qual não foi seguida pelos demais Ministros (vide trechos aqui
negritados):
Ante o julgamento do presente recurso pela sistemática da repercussão geral, pela qual
se impôs a análise de ambas as normas (§§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996), e em
face da ressalva por mim aduzida ao final, proponho um acréscimo à tese do Relator,
nos termos seguintes:
“I - É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante do
indeferimento do pedido de ressarcimento ou quando este for tido por indevido; e da
mera negativa de homologação de compensação tributária, por não consistirem em atos
ilícitos com a aptidão para propiciar a automática penalidade pecuniária. No primeiro
caso, aplica-se o entendimento aqui fixado para as relações jurídicas travadas na
vigência do § 15 do art. 74 da Lei 9.430/1996.
II - Admite-se a imposição da multa isolada quando comprovada, mediante
processo administrativo em que assegurados o contraditório e ampla defesa, a má-
fé do contribuinte na utilização créditos passíveis de restituição ou de
ressarcimento na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal;
III - Não se caracteriza a má-fé a mera reiteração de pedido já rejeitado ou de
compensação não homologada anteriormente, mas sim quando essa conduta, analisada
no caso concreto, ultrapassa os limites do exercício legítimo do direito de petição a
ponto de configurar abuso desse mesmo direito.
Note-se que tal posicionamento não foi seguido pelo STF, razão pela qual a
pretensão de lançamento objeto do presente processo também não encontra fundamento apto a
afastar a decisão de mérito do RE 796.939, que é vinculante para o julgamentos do CARF.
Assim, divergi inicialmente do voto do relator para dar total provimento ao
Recurso Voluntário e afastar o lançamento da multa isolada. Conquanto vencido nessa parte,
mantive o afastamento de seu agravamento, acompanhando o voto divergente suscitado em
sessão.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.899 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720823/2018-81

É como declaro o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 122
DF CARF MF
Original